Tribunal: STF
Processo: AP 964
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
CRIME DE AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. O prazo prescricional do delito, à luz da pena máxima cominada em abstrato, é de três anos. Recebida a denúncia há mais tempo, à míngua de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    CRIME – FATO. A inexistência de prova do fato conduz à absolvição do acusado – inciso II do artigo 386 do Código de Processo Penal.